Tribunal: TJDFT
Processo: 0732132-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732132-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao disposto no art. 1.021, §2o[1], do CPC, intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (ID 75060170), no prazo legal. Atualize-se o cadastro processual para que reflita a interposição do referido recurso no bojo do agravo de instrumento. Após, retornem-se os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF,14 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. ...